Tribunal: TJSP
Processo: 0013030-17.2020.8.26.0224
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento Condicional
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013030-17.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante JOSE
LUCIANO REIS DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013030-17.2020.8.26.0224 -Voto no 22.286 - AR
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0013030-17.2020.8.26.0224
Agravante: JOSÉ LUCIANO REIS DE OLIVEIRA
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : ADJAIR DE ANDRADE CINTRA
Origem: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DE GUARULHOS
Voto no 22.286
Agravo em execução. Livramento condicional. Preliminar de
soltura com base na pandemia Covid-19. Não cabimento.
Prática de novo crime. Requisitos objetivo não satisfeitos. Não
provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo Executado-Condenado e que cumpre
pena total de 13 (treze) anos, 05 (cinco) meses e
14 (quatorze) dias de reclusão - contra a decisão
de fls.80 que indeferiu o pedido de livramento
condicional ante o não preenchimento do requisito
objetivo, pretendendo, em preliminar, a concessão
de prisão domiciliar em razão do potencial lesivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013030-17.2020.8.26.0224 -Voto no 22.286 - AR
3
do vírus COVID-19 (CORONAVÍRUS), e, no mérito, a
reforma da decisão e a concessão da benesse
(fls.01/10). Vieram documentos.
Recebido o recurso (fls.93), o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-se
pelo seu não provimento (fls.96/101).
Mantida a decisão (fls.103), o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
não provimento do recurso (fls.110/112).
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar.
A soltura do Agravante, ainda que
fundada na pandemia agora existente, não se
justifica, pois: 1. a decisão monocrática, lançada
na Tutela Provisória Incidental na Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental n° 347-DF,
foi - felizmente - revogada pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2020; 2. o
Conselho Nacional de Justiça não tem mínima
atribuição jurisdicional de impor comando decisório (v.g., a Recomendação n°
62/2020,
específica
para
o
problema
da
pandemia
do
Coronavirus-19), sabido que seus atos - na grande

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013030-17.2020.8.26.0224 -Voto no 22.286 - AR
4
maioria das vezes - que pretendem vincular a
atuação dos juízes, extrapolam seus limites de
atuação, nem mesmo sob rubrica de “recomendação”,
eufemismo que sugere temor reverencial inadequado
que nunca pode suplantar a lei e a livre convicção
do juiz; 3. a situação fática aqui tratada não foi
demonstrada, de maneira inequívoca (e como seria
necessário de prova neste momento), como dentro
das situações de risco à vida do Paciente e como
são sugeridas por aquele Órgão Administrativo da
Justiça, não sendo apresentado qualquer documento
nesse sentido; 4. também não há comprovação de
que, dentro do estabelecimento prisional, não terá
o Agravante atendimento e proteção adequados,
sabido que doença não é motivo de soltura quando
cabível ao Estado o dever de cuidado e saúde ao
preso; 5. ignoradas são as exatas condições de
domicílio do Agravante (existência de rede de
abastecimento de água e esgoto, número de cômodos
e espaço de cada um, total de moradores, suas
idades, bem como suas condições de saúde), o que
impossibilita ainda mais aferir se a medida
implicará
mesmo
em
redução
dos
riscos
epidemiológicos, ou se, ao contrário, contribuirá
para seu aumento e para sobrecarregar a já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013030-17.2020.8.26.0224 -Voto no 22.286 - AR
5
insuficiente rede de saúde pública.
Quanto ao mérito, inconsistente o
recurso.
De
fato,
conforme
o
cálculo
constante no Boletim Informativo (fls.88), o
requisito objetivo, contado a partir da prática do
último crime, não foi preenchido.
O Agravante é reincidente e foi
condenado pela prática dos crimes de tráfico de
drogas, roubo majorado e uso de documento falso,
mas ainda não cumpriu o lapso temporal mínimo
resultante da soma das frações de 2/3 (dois
terços) da pena referente ao crime equiparado a
hediondo (artigo 83, inciso V, do Código Penal, e
artigo 44, “caput”, da Lei no 11.343/06) e de 1/2
(metade) das penas decorrentes dos crimes não
hediondos, a contar da prática do último crime,
ocorrido em 13.10.2017 (3a Execução fls.89).
Observa-se,
do
Boletim
Informativo, que o Agravante abandou o regime
prisional em 04.01.2016, sendo recapturado apenas
em 13.10.2017, quando foi preso em flagrante pela
prática do crime de uso de documento falso.
O
abandono
não
pode
ser
considerado como mera falta grave, mas sim como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013030-17.2020.8.26.0224 -Voto no 22.286 - AR
6
interrupção do cumprimento de pena, destacando-se
que o Agravante apenas voltou ao cárcere após um
ano e nove meses em razão de sua recaptura não
espontânea, sendo de rigor o reinício da contagem
do lapso temporal para fins de benefícios.
A
regressão
a
regime
mais
gravoso, a interrupção do lapso temporal para fins
de benefícios (no plural, alcançando, pois, a
hipótese de livramento condicional) e a perda dos
dias remidos são consequência do cometimento de
falta grave no curso de execução de pena.
Assim, tem-se que a falta grave é
marco interruptivo do lapso aquisitivo para a
progressão de regime (especialmente a observância
à Súmula n° 534 do Superior Tribunal de Justiça)
e, sob os mesmos argumentos, para o livramento
condicional.
Nesse sentido já se pronunciou
esta
Câmara
(Agravo
em
Execução
no
7006053-19.2014.8.26.0637,
Rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, 6a Câm. Crim., j. em 28.04.16
sem
sublinhado no original):
“Aliás, todos sabem que, uma vez
constatada a prática de falta disciplinar de natureza
grave, uma das consequências disto é a perda dos dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013030-17.2020.8.26.0224 -Voto no 22.286 - AR
7
anteriormente trabalhados e remidos, nos moldes
apontados pelo artigo 127 da Lei de Execução Penal,
com a nova redação que lhe foi dada pela Lei no
12.433/2011, observando-se, ademais, que o lapso
temporal para o fim de obtenção de benefícios terá,
obrigatoriamente, nova contagem, a partir da data
dessa falta grave, exatamente como entendeu a Juíza a
quo.
Nesse sentido, já se decidiu:
(...)
“Execução Penal - Sentenciado que
comete falta grave - Reinício da contagem do prazo para
a concessão de benefícios - Ocorrência: a partir da data
do cometimento da falta grave pelo sentenciado,
reinicia-se nova contagem de prazo para a concessão de
benefícios como a progressão de regime prisional ou o
livramento
condicional”
(TACRIM
-
Agravo
em
Execução no 4.329.473/8, 9a Câmara, julgado em
15/JUN/2005, Relator Juiz ROBERTO MIDOLLA).
Assim, considerando, de uma parte, que
a Súmula invocada pelo agravante não tem efeito
vinculante, e, de outra, que o entendimento nela
disposto veio a ser superado, com a entrada em vigor da
Lei no 12.433/11 - que não fez exceção ao livramento
condicional -, agiu corretamente a Magistrada”.
E outro não foi o entendimento do
Supremo Tribunal Federal (n° 100.062-SP, Rel. Min.
Marco Aurélio, 1a T., j. em 20.04.2010):
“Acrescento a essas razões que o artigo
83, inciso III, do Código Penal, ao versar o requisito
comportamento satisfatório durante a execução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013030-17.2020.8.26.0224 -Voto no 22.286 - AR
8
pena, leva a uma de duas conclusões: ou simplesmente
a falta grave consubstancia obstáculo ao benefício ou,
uma vez ocorrida, gera nova contagem de tempo para
alcançá-lo. Esta última solução é a que mais atende não
só ao objetivo da norma, mas também aos interesses do
réu. Indefiro a ordem”.
Aliás, em posterior manifestação,
essa mesma Corte Superior ratificou esse posicionamento (HC n° 136.376-SP, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, 2a T., j. em 18.04.2017):
“HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
COMETIMENTO
DE
FALTA
GRAVE.
INTERRUPÇÃO
DA
CONTAGEM
DO
LAPSO
TEMPORAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO
DURANTE
A
EXECUÇÃO
DA
PENA.
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A REVOGAÇÃO
DO
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
ORDEM
DENEGADA.
I
A jurisprudência pacífica deste
Supremo Tribunal Federal também opera no sentido de
que a prática de falta grave no decorrer da execução
penal interrompe o prazo para concessão de progressão
de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da
infração disciplinar grave, a contagem do prazo para
que o condenado possa pleitear novamente o referido
benefício executório. Precedentes”.
Desnecessário dizer, por fim, que, ante o aparente conflito de posições
jurídicas sobre o mesmo tema, a decisão do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013030-17.2020.8.26.0224 -Voto no 22.286 - AR
9
Tribunal Federal, além de ser emanada pela mais
alta Corte, representa-se mais consentânea com o
sistema da execução penal.
Assim,
posto
que
não
haja
previsão legal expressa, mas por interpretação
conjugada e sistemática dos artigos 112 e 118 da
Lei de Execução Penal, é indiscutível que a falta
grave
ocasiona,
dentre
outros
efeitos,
a
interrupção do prazo para fins de benefícios
(tanto
em
relação
à
progressão,
quanto
ao
livramento condicional), levando ao reinício da
sua contagem.
O não preenchimento do requisito
objetivo,
assim,
já
é
suficiente
para
o
indeferimento da benesse.
Acrescente-se
ainda
que
o
Agravante também não possui mérito para a obtenção
do livramento condicional, pois: 1. é reincidente
em crimes dolosos, cumprindo uma pena total de 13
(treze) anos, 05 (cinco) meses e 14 (quatorze)
dias de reclusão, pelos crimes de tráfico de
drogas, roubo majorado e uso de documento falso;
2. possui, em seu prontuário carcerário, uma falta
disciplinar de natureza grave consistente em
abandono (04.01.2016); 3. o término de sua pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013030-17.2020.8.26.0224 -Voto no 22.286 - AR
10
está previsto para 11.08.2026; 4. não comprovou o
preenchimento de todos os requisitos necessários
para a concessão do livramento condicional, nos
termos do artigo 83 do Código Penal.
Ante
o
exposto,
rejeitada
a
preliminar, nega-se provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR